Tribunal: TCU
Processo: 017.292/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre os contratos firmados entre o Governo Federal e a empresa Ambipar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, formulada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara dos Deputados, a partir de requerimento do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, solicitando informações e providências acerca de possíveis irregularidades em contratações da empresa Ambipar pelo Ministério dos Povos Indígenas e pela Funai; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. as supostas irregularidades mencionadas no Requerimento 61/2025-CFFC já são objeto de apuração por este Tribunal no âmbito do TC Processo 001.007/2025-4 ; 9.2.2. no referido processo, o TCU identificou os contratos e realizou diligências junto ao Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para obter os processos administrativos e as justificativas das contratações; 9.2.3. a análise de mérito quanto à legalidade das dispensas de licitação, eventual sobrepreço e outras irregularidades somente será possível após o recebimento e a análise das respostas dos órgãos oficiados; 9.2.4. caso sejam confirmadas irregularidades, o TCU poderá adotar, no âmbito do processo competente, medidas como a anulação dos contratos, a aplicação de multa aos responsáveis, a imputação de débito e a declaração de inidoneidade da empresa contratada, nos termos da legislação vigente; 9.3. considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Evair Vieira de Melo; e 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 8o, § 2o, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008.